Tribunal: TJBA
Processo: 8046433-08.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público VI Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046433-08.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA INES RODRIGUES DE ARAUJO Advogado(s): JERONIMO PEREIRA DE SANTANA, ROBERTO BATISTA DOS REIS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Custas processuais. Fazenda Pública. Isenção legal versus responsabilidade sucumbencial. Princípio da causalidade. Inexistência de vícios. Rejeição. I. Caso em exame 1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que atribuiu à Fazenda Pública o ressarcimento das custas processuais antecipadas pela parte vencedora, observada a gratuidade judiciária deferida à impetrante, sob o fundamento da sucumbência. O embargante sustenta a existência de vício no julgado, ao argumento de que a isenção legal afastaria a obrigação de pagamento das custas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à responsabilidade da Fazenda Pública pelo pagamento das custas processuais; e (ii) saber se a isenção legal de custas afasta a obrigação de ressarcimento das despesas antecipadas pela parte vencedora. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de vícios específicos, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, inexistentes, no caso, quaisquer das hipóteses legais de cabimento. 4. A isenção legal conferida à Fazenda Pública refere-se ao adiantamento de custas, não afastando sua responsabilidade pelo ressarcimento das despesas processuais quando sucumbente, em observância ao princípio da causalidade, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A isenção de custas conferida à Fazenda Pública restringe-se ao adiantamento das despesas processuais, não afastando a responsabilidade pelo ressarcimento quando sucumbente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489 e 1.025; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Seção Cível de Direito Público, orientação reiterada sobre ressarcimento de custas pela Fazenda Pública quando sucumbente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046433-08.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e outros e como Embargada MARIA INES RODRIGUES DE ARAUJO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador(BA),BA, 07 de maio de 2026. Francisco de Oliveira Bispo Juiz Substituto do Segundo Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR